Tribunal: TJDFT
Processo: 0026215-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0026215-19.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADOS: LEANDRO RIBEIRO MATTIAS, THAIS MARCAL RODRIGUES MATIAS DESPACHO LYON INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, bem como LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ. Aduz que a decisão agravada padece de ausência de motivação, devendo ser anulada. A segunda recorrente afirma que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018